Tribunal: STF
Processo: ARE 1596236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE AUTARQUIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.  Recurso inominado interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos morais, condenando a autarquia ao pagamento de indenização de R$ 3.000,00 para cada autor. 2. Fato relevante.Transbordamento de esgoto na via pública onde residem os requeridos, causando mau cheiro, risco à saúde e desconforto pela exposição a dejetos. 3. Decisão recorrida.Sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, reconheceu falha na prestação do serviço pela autarquia, configurando dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) saber se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de transbordamento de esgoto, ainda que não sejam titulares da fatura do serviço; (ii) saber se as provas digitais (vídeos e fotos) são válidas sem ata notarial; e (iii) saber se há responsabilidade civil da autarquia pelos danos decorrentes do transbordamento de esgoto na via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.Os moradores do imóvel afetado possuem legitimidade ativa como consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), por serem vítimas diretas do evento danoso, independentemente de quem seja o titular da relação contratual.
2. As provas digitais são admissíveis no sistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da simplicidade e informalidade, especialmente quando corroboradas por prova testemunhal.
3. A autarquia, como prestadora de serviço público, submete-se à responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º da CF/1988 e arts. 14 e 22 do CDC), bastando a comprovação da falha no serviço, do dano e do nexo causal.
4. O transbordamento de esgoto está comprovado pelas provas dos autos, caracterizando falha na prestação do serviço. A manutenção da rede é dever inerente ao serviço, não podendo a autarquia aguardar comunicação formal para agir.
5. A alegação de culpa de terceiros não foi comprovada, constituindo fortuito interno inerente ao risco da atividade. O dano moral é in re ipsa pela exposição a ambiente insalubre.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso inominado desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente